Tribunal: TJES
Processo: 5000242-05.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000242-05.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOCIMAR VENIAL
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Em síntese, o magistrado de origem julgou improcedente o pedido contraposto e acolheu os pedidos iniciais,
declarando
a inexistência do débito discutido nos autos, decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 34496627 (ID 2651168 - pág. 02) e, por consequência, DETERMINANDO à parte requerida que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel da requerente em razão de cobrança oriunda do referido termo, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
confirmando
a decisão provisória ID 2285332 - pág. 01/02;
condenando
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento.

Em recurso inominado, pugna a concessionária de energia elétrica pela reforma da sentença, postulando o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, preliminarmente, alega incompetência do juizado por necessitar de perícia técnica; no mérito, em síntese, sustenta a irregularidade constatada no medidor, manifesta participação do usuário no procedimento para apuração de irregularidade, que houve regularidade no procedimento do TOI, regularidade do pedido contraposto, inexistência de danos morais e o elevado
quantum
indenizatório.

Inicialmente, urge consignar que, nos juizados especiais é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável para a parte recorrente, conforme artigo 43 da Lei nº 9.099/1995, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Quanto à alegada preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgar causas que necessitem de perícia técnica, entendo que de fato o Juizado não possui competência para processar e julgar contendas complexas, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95. Contudo, não assiste razão à recorrente ao buscar dar ao presente feito tratamento complexo que necessite de perícia técnica para dirimir a lide.

Diante disso, vislumbra-se que se trata de falha na prestação do serviço, uma vez que a recorrente deveria efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas, bem como, implementar medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 dias consecutivos, caso constatasse a ocorrência de irregularidade, sobretudo de irregularidade por estarem os “discos arranhados em função de mancal fora de posição normal de funcionamento devido a deslocamento manual, fazendo com que a energia consumida na fase A não seja registrada na sua totalidade”, e, assim, imporia que lavrasse o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução nº 414 da ANEEL.

Ocorre que nos autos é possível verificar que, embora não houvesse ciência por parte do autor acerca do TOI, o consumidor, ora locatário do imóvel, estava presente e assinou tanto o TOI quanto a substituição do medidor. Porém, quanto ao Relatório de Avaliação Técnica do medidor, não houve assinatura.

Em que pese as alegações da recorrente, tenho que a sua conduta se deu em desacordo com as disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que não cumpriu todas as etapas de inspeção e regularização, deixando o consumidor sem qualquer informação detalhada e específica, não concluindo, de acordo com a legislação, que o autor deveria efetuar um pagamento a maior por sua culpa exclusiva.

Quanto ao pedido contraposto, percebe-se que o não cumprimento regular do procedimento realizado implica na caracterização da irregularidade do TOI, sendo, por conseguinte, ilícita a cobrança.

Por fim, no tocante aos danos morais, o fundamento para seu arbitramento baseia-se no fato de decorrer da cobrança indevida e da ameaça de corte de fornecimento de energia elétrica, entendendo o juízo de origem que ficou comprovada a ofensa à honra subjetiva da parte autora, tendo em vista o risco de corte no fornecimento de energia. Porém, não se mostra cabível o dever de indenizar por este fundamento, uma vez que não houve corte da energia, e a simples cobrança, ainda que indevida, não deve dar azo ao reconhecimento do abalo moral.

Ademais, não aparenta ter o autor vivenciando o alegado transtorno e enorme constrangimento ao receber a cobrança por meio de correspondência, ainda mais que foi o locatário do imóvel quem recebeu e assinou o TOI e a substituição do medidor de energia, o autor em momento nenhum foi acometido a situação vexatória, ao meu ver. Diante disso, tenho que esse tipo de acontecimento e aborrecimento não gera reflexo tão intenso e negativo de ordem psíquica no "homem médio", não
se apresentando suficientes para ensejar indenização.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

parcial ao recurso
, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.